Tribunal: TJBA
Processo: 8029947-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029947-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOACYR ROBERTO CANELLA

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA

AGRAVADO: EDMUNDO PINTO DANTAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS, PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, ANA PAULA DIDIER STUDART, MARIA CLARA DE SOUZA SEIXAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE DESPEJO
. CITAÇÃO POSTAL DA PESSOA FÍSICA.
CARTA DE AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CITANDO. ASSINATURA DA CARTA POR PESSOA DA FAMÍLIA. VALIDADE. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.